Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739013-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: HISMAEL PIRES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hismael Pires Silva, preso preventivamente no dia 10 de setembro de 2024, acusado de extorsão e roubo majorado. Segundo a impetrante, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos fatos narrados pela vítima, que alegou ter sido coagida pelo acusado com uso de violência física e ameaça com arma, além da subtração de bens materiais, como dois celulares e dinheiro. Aponta que o paciente se entregou voluntariamente à delegacia para prestar sua versão dos fatos, mas a prisão preventiva foi mantida sob o argumento de garantia da ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa, com base em ocorrências policiais anteriores (2013 e 2017). A defesa alega que não foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, já que não há provas concretas que justifiquem a manutenção da prisão com base no perigo para a ordem pública. Além disso, a prisão estaria baseada em suposições sobre a periculosidade do acusado, sem elementos concretos que embasem essa conclusão. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem provas robustas. Não há filmagens ou testemunhos que corroborem as alegações da vítima, e a única testemunha ocular, a esposa do acusado, sequer foi ouvida pela Polícia Civil. Além disso, a vítima não apresentou elementos que comprovassem a subtração dos celulares, como o número de IMEI dos aparelhos. Acrescenta que as ocorrências policiais de 2013 e 2017 não resultaram em processos criminais e são muito antigas para serem usadas como justificativa para a prisão preventiva atual. Alega que esses incidentes não são indicativos de reiteração delitiva, sendo inadequado considerá-los para sustentar a prisão. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída, e trabalho lícito. Argumenta que essas condições pessoais são favoráveis e afastam a necessidade de manter o paciente preso, especialmente na ausência de elementos concretos que demonstrem sua periculosidade. Assevera que a prisão preventiva está sendo usada como uma antecipação de pena, contrariando o princípio da presunção de inocência. Sem provas concretas, a prisão cautelar seria desproporcional e inadequada. Aponta que o caso comporta outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, a defesa pede a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação definitiva da prisão preventiva, com base na ausência de requisitos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema. A petição inicial foi acompanhada de documentos É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (extorsão com uso de arma e restrição da liberdade da vítima e; roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente já houve oferecimento de denúncia, a qual narra os fatos nos seguintes termos (ID 64095551 – p. 40): “Fato 01: No dia 26 de agosto de 2023, por volta da 08h30min, no estabelecimento comercial de nome Academia Lifefitness, situado na Quadra 2, lote 280, Setor de Indústria, Gama/DF, o acusado HISMAEL PIRES SILVA, de forma livre e consciente, com o intuito de obter para si vantagem econômica, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma e restrição da liberdade, a vítima Oto C. de M. a assinar um contrato de venda de sua academia. Fato 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado HISMAEL, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um aparelho celular, marca Samsung, modelo J11, um aparelho celular de marca desconhecida e R$900,00 (novecentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Oto C. de M. Das circunstâncias dos crimes: Segundo consta, a vítima havia iniciado as tratativas para arrendar parte de sua academia para HISMAEL, no entanto os dois se desentenderam e a vítima determinou que HISMAEL se retirasse da academia até o dia 26/08/2023. No entanto, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HISMAEL conduziu a vítima até uma sala, sacou uma arma de fogo, apontou-a para a cabeça de Oto e exigiu que ele assinasse um contrato de venda da academia. Apesar das ameaças do acusado, a vítima negou-se a assinar o contrato. Não satisfeito, HISMAEL acertou o rosto da vítima com a arma de fogo e passou a agredi-la com socos e ameaçou-a, dizendo que, caso não assinasse o contrato de venda, mataria a vítima e a sua família, incluindo suas filhas que trabalhavam na academia. Diante da recusa da vítima, HISMAEL pegou um alicate, cortou um fio e, em seguida, o enrolou no pescoço da vítima, iniciando um estrangulamento, fazendo a vítima desmaiar. Ato contínuo, HISMAEL aproveitou a oportunidade e subtraiu os aparelhos celulares retromencionados e o dinheiro em espécie que estava no caixa da academia e, na sequência, saiu do local.” A denúncia, estribada no depoimento da vítima e testemunha comprova a a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 64095551 – p. 50): “(...) DECIDO. Os elementos de materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados no recebimento da denúncia. Segundo consta, o acusado teria constrangido a vítima a assinar um contrato de venda de sua academia com ameaças e emprego de arma de fogo, desferido golpes, socos e estrangulado a vítima com um pedaço de fio, bem como subtraído 02 (dois) aparelhos celulares e R$900,00 reais em espécie. Nesse contexto, é o caso de deferimento da medida cautelar pleiteada. Os delitos são puníveis com penas corporais máximas superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. A Autoridade Policial narrou que o acusado confessou a prática dos crimes aos familiares da vítima, debochou da situação alegando que poderia enviar o vídeo do momento dos fatos e que o acusado teria procurado a vítima nos seus estabelecimentos comerciais. Ademais, esclareceu que o acusado foi exonerado do cargo de agente prisional do estado de Goiás e que anda armado à procura da vítima. Informou, ainda, que o réu figura como investigado em outros procedimentos policiais pelos crimes de esbulho possessório e maus tratos de animais. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta imputada e o modo de atuação do réu são aptas a recomendarem a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução penal, para uma oitiva segura da vítima e eventual reconhecimento pessoal em juízo. No mais, havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI- ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de HISMAEL PIRES SILVA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal.” Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias dos crimes, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido que são dois crimes graves, com emprego de violência, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o que traz não só desconforto, mas temor no seio social capaz de estremecer a ordem pública. Ademais, as condutas imputadas geram intranquilidade para a vítima e, por consequência para a ordem pública, pois se solto, há dúvidas sinceras se não tentará ainda mais contra as vítimas ou terceiros. Calha destacar, ainda, que o paciente ao que se verifica, está em franca escalada criminosa, pois “figura como investigado em outros procedimentos policiais pelos crimes de esbulho possessório e maus tratos de animais.” Vale ressaltar, que o crime de extorsão e roubo, ambos com emprego de grave ameaça com arma de fogo e violência física contra a vítima, bem como com a restrição da sua liberdade, desponta como de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de praticar duas condutas graves contra a mesma vítima com pretensão vil constituída na obrigação de transferir negócio para o seu nome. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade dos crimes não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre de elementos do crime e acessórios, que no caso se observa pelo fato se tratar de dois delitos com emprego de violência e restrição da liberdade da vítima e do paciente responder a outros crimes. Aliás, chama atenção as circunstâncias do caso, conforme narrado pela Autoridade Policial no Relatório Final (ID 64095551 – p. 37): “Consta também que nas mesmas circunstâncias o autor, fazendo uso de arma de fogo, enforcou a vítima passando um fio no pescoço deixando-a desacordada. Essa última conduta foi realizada com o fim de que o Sr. OTO assinasse um contrato de venda da academia para o autor. O indiciamento encontra amparo no relatório policial, na oitiva da vítima e testemunha, no auto de reconhecimento fotográfico realizado e em todo o conjunto do apurado.” Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024 15:52:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator